Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. AJUIZAMENTO DE DEMANDA NO FORO PREVISTO NA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. TRÂNSITO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa exequente em face da sentença que acolheu “preliminar arguida para reconhecer a incompetência deste juizado para apreciação da causa e declaro extinto o processo, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei n.o 9.099/95”. O processo foi ajuizado no foro de Taguatinga e, após analisar preliminar de embargos à execução, o juízo de origem entendeu que o Foro competente seria aquele previsto no contrato (Águas Claras/DF).
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 63344360 a 63344363). Contrarrazões apresentadas de ID no 63344367.
3. Verifica-se que a empresa exequente ajuizou a mesma demanda em 10/06/2022, sob o no 0710365-74.2022.8.07.0020, a qual foi extinta em 13/06/2022 sob o fundamento de “que a parte requerida não tem domicílio nesta circunscrição e sim na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF”, considerando que a relação entre as partes é de natureza consumerista, portanto, tratava-se de incompetência absoluta. Neste feito, não houve a citação da executada. Já a presente demanda, sob o no 0711158-52.2022.8.07.0007, foi distribuída ao 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga em 18/06/2022. A sentença foi proferida em 24/05/2024 e em 23/07/2024 foi protocolado Conflito de Competência pela exequente, sob o no 0701776-51.2024.8.07.9000, sendo proferida a seguinte decisão em 08/08/2024: “Contra a sentença de extinção fundada na incompetência, é cabível a interposição de recurso inominado, previsto no art. 42 da Lei no 9.099/95, no prazo de dez dias, e não a suscitação de conflito de competência. Assim, diante da inadequação da via eleita, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, indefiro a inicial e DEIXO DE RECEBER O PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA”.
4. Como pode-se perceber, houve duas declarações de incompetência territorial, uma pelo juízo de Águas Claras, que antes mesmo da citação decidiu que o processo deveria tramitar no Foro de domicílio do consumidor (qual seja, Taguatinga); e a outra pelo juízo de Taguatinga, que acolheu preliminar arguida pela própria consumidora, sob o argumento de que o único competente seria aquele eleito pela cláusula contratual de Foro, qual seja, Águas Claras. É de se ressaltar que a sentença proferida nos autos 0710365-74.2022.8.07.0020 (Foro de Águas Claras) já transitou em julgado.
5. Apesar da competência territorial ser relativa, é certo que o CDC impôs norma para privilegiar o consumidor, facilitando sua defesa em juízo, conforme art. 101, inc. I. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, sendo o consumidor réu na ação, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, conforme entendimento que se segue: "Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial." (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015).
6. Logo, compulsando os autos, conclui-se que o único foro competente para o prosseguimento da presente execução é o de Taguatinga, por ser o local de domicílio da consumidora (ID no 63344291), bem como haver sentença transitada em julgado em Águas Claras, declarando sua incompetência absoluta e reconhecendo a nulidade da cláusula de eleição de Foro. Apesar da própria consumidora formular pedido para declínio de competência para Águas Claras, é certo que seu domicílio, inclusive seu local de trabalho, é em Taguatinga (contracheques de ID no 63344291).
7. Decerto, o art. 6o, VIII do CDC, norma cogente, garante ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, cabendo ao Juízo, inclusive, atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que busca igualar, substancialmente, o consumidor, parte hipossuficiente, perante o fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Assim, considerando a sentença transitada em julgado; a ausência de solução do Conflito de Competência ajuizado; a comprovação documental do domicílio da consumidora e os precedentes do STJ, deve-se reconhecer a nulidade da cláusula de eleição de Foro e declarar competente o 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga.
8. Acrescenta-se, por fim, que em uma relação de consumo, a propositura da ação no foro do domicílio do fornecedor, no foro de eleição ou qualquer outro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo. Trata-se de obstáculo ao devido processo legal (ampla defesa), fator limitador do acesso à justiça e de manifesta ofensa ao direito básico de facilitação da defesa dos direitos do consumidor.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Competência para processamento da demanda do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga.
10. Sem condenação em honorários de sucumbência, conforme previsão do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.